Tribunal: TJSP
Processo: 3000359-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão agravada que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade de provimento do agravo de instrumento interposto - agravo interno com pedido de reforma – ausência de novos fundamentos – decisão monocrática mantida.

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão agravada que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade de provimento do agravo de instrumento interposto - agravo interno com pedido de reforma – ausência de novos fundamentos – decisão monocrática mantida. Recurso de agravo interno desprovido.